Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. juizado especial da fazenda pública. direito processual civil. embargos de declaração. omissão. perda do objeto. não ocorrência. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo agravante, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na ausência de manifestação quanto à prolação de sentença no processo de origem, de modo a acarretar a perda de objeto.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, consoante disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95. No caso dos autos, não existe o vício mencionado pelo embargante.
5. Com efeito, o acórdão agravado manteve a decisão recorrida, entendendo que, comprovado o diagnóstico de neoplasia maligna, a autora estaria apta à isenção do imposto de renda, sendo de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.
6. Nesse contexto, a sentença proferida na origem julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando o direito da autora à isenção de imposto de renda, bem como condenando o réu a ressarci-la dos valores descontados a tal título. Portanto, conclui-se que o julgamento do agravo não alterou o curso ou resultado do processo, não havendo que se falar em perda do objeto do Agravo. Em reforço, não existe utilidade jurídica para a reforma da decisão embargada. Nesse sentido, confira-se o precedente: Acórdão 1990219, 0702402-70.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.